Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706900-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEIDIANE FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Defiro o pedido do ID 34057656. Suspenda-se o feito pelo prazo requerido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília,04 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator